Tribunal: TJSP
Processo: 0003496-02.2019.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0003496-02.2019.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
é agravante CLÁUDIO ASSUNÇÃO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso
para anular a respeitável decisão agravada, repristinando-se, pois, a pena restritiva
de direitos indevidamente convertida, retificando-se, por consequência, o cálculo.
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003496-02.2019.8.26.0154 -Voto no 24.924
2
Agravo de Execução Penal no 0003496-02.2019.8.26.0154
Agravante: Cláudio Assunção
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 24.924 Dig
Vistos.
Cuida-se de Agravo em Execução interposto pelo
sentenciado CLÁUDIO ASSUNÇÃO contra decisão (fls. 26/27 dos autos de
origem), proferida pelo MMo Juiz de Direito do DEECRIM da 8a RAJ (São José do
Rio Preto), que, em procedimento judicial de soma ou unificação de penas,
converteu em privação de liberdade a pena restritiva de direitos imposta no processo
de conhecimento no 0003705-42.2017.8.26.0541.
Pretende o agravante, em suma, o restabelecimento
da aludida pena restritiva de direitos, que deverá ser executada após o cumprimento
da privativa de liberdade ora em execução (processo de conhecimento no
0006632-49.2015.8.26.0541).
Recurso devidamente processado, manifestou-se a
douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento.
É o relatório.
Com razão o agravante.
As regras do artigo 44, § 5o, do Código Penal, e
artigo 181, § 1o, alínea “e”, da Lei de Execução Penal autorizam a conversão da pena
restritiva de direitos somente quando, estando ela em cumprimento, sobrevém
condenação à pena privativa de liberdade, cuja execução não tenha sido suspensa.
Não há, pois, possibilidade de se realizar operação
inversa, qual seja, a de se converter a restritiva de direitos quando esta sobrevier a
uma privativa de liberdade já em execução, tal como, aliás, retrata a hipótese dos
autos.
Nem se alegue a incidência do artigo 111 da mesma
Lei de Execução Penal, que ordena a soma ou unificação das penas para
determinação do regime prisional, pois, nesta hipótese, tal operação somente poderá

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003496-02.2019.8.26.0154 -Voto no 24.924
3
levar em conta, obviamente, penas privativas de liberdade não suspensas ou
substituídas, não se falando, em momento algum, em prévia conversão de restritivas
de direito para definição do regime prisional.
Além disso, não se pode perder de vista que a
aplicação da pena, em todas suas circunstâncias e etapas (duração, regime prisional,
substituição, suspensão da execução etc.), guarda simetria com a própria
culpabilidade do agente, aferida no respectivo processo de conhecimento, não sendo
lícito ao Juiz da Execução, portanto, rescindir o julgado que é o próprio título
executivo numa simples equação de “unificação”, sem previsão legal expressa.
Mesmo o já referido artigo 111 da Lei de Execução
Penal deve ser aplicado com rigor científico, realizando-se a soma somente para fins
de determinação do regime prisional, sem que isso implique em rescindir o que
ficou determinado na sentença condenatória, devendo ser utilizados somente
variantes posteriores ao próprio crime, como detração e remição.
Veja-se, mutatis mutandis, o critério proposto pelo
artigo 141 da Lei de Execuções Penais para o Livramento Condicional, através do
qual a superveniência de nova condenação, por fato praticado anteriormente à
concessão do Livramento, não implica, necessariamente, na revogação da medida,
podendo as penas ser somadas e o Livramento Condicional, mantido.
Esta, aliás, a melhor interpretação do artigo 76 do
Código Penal, que convive, harmonicamente, com os demais dispositivos legais
aqui explicitados, todos, aliás, introduzidos, em conjunto, no Código Penal pela
Reforma de 1.984.
Há outro ponto a ser destacado: em momento algum
o Código Penal ou a Lei de Execução Penal cogitou da revogação de uma pena
restritiva de direitos pela impossibilidade do cumprimento simultâneo, pois
nenhuma pena (de qualquer natureza) deve ser, em regra, cumprida simultaneamente
com outra.
O que o § 5o do artigo 44 do Código Penal diz é que
o Juiz pode deixar de aplicar imediatamente a conversão “se for possível ao
condenado cumprir a pena substitutiva anterior”, mas não simultaneamente (caso,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003496-02.2019.8.26.0154 -Voto no 24.924
4
por exemplo, em que a pena privativa de liberdade, superveniente, tenha sido
suspensa, podendo, portanto, ser executada posteriormente).
Em suma: não há obstáculo algum a prescrição,
aliás, sequer tem curso (artigo 116, parágrafo único, do Código Penal) a que,
cumprida, pelo condenado, a pena privativa de liberdade, possa ele dar início ao
cumprimento da pena restritiva de direitos que àquela sobreveio.
Posto isso, meu voto dá provimento ao recurso para
anular a respeitável decisão agravada, repristinando-se, pois, a pena restritiva de
direitos indevidamente convertida, retificando-se, por consequência, o cálculo.
IVO DE ALMEIDA
Relator